Tribunal: STF
Processo: Rcl 43699
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eleandro de Almeida Nunes, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11. 
    Em suma, alega a defesa que
    “(...) no dia 04/08/2020 o Sr. Michel de Andrade Braz (agente policial) lotado na Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) da Cidade de Itapetininga relatou que houve cumprimento do mandado de prisão temporária, fazendo uso de algemas de forma contrária ao previsto na Súmula Vinculante nº. 11 desta Corte. Os Policiais Civis que cumpriram a diligência foram Adriano Barbosa e Adriano Carneiro, conforme B.O nº. 57/2020. 
    Ao ser dado cumprimento no mandado de prisão pelos agentes policiais acima citado, sem cautela alguma e expondo o Reclamante ao ridículo e com gritos, palavras de baixo calão e em alta voz efetuou prisão com armas apontadas para a cabeça do mesmo, algemaram jogando dentro da viatura, fazendo da mesma um espetáculo de horror e execração pública, levando a imagem do Réu ao ridículo, mesmo não havendo esboçado uma reação”. 
    Requer a procedência da ação para “ANULAR o ato praticado pela autoridade policial, bem como, ser ANULADO todos os atos processuais praticados posterior a prisão do Reclamante”.
    Solicitei informações (art. 157 do RISTF), que foram prontamente prestadas. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Anoto, inicialmente, que o reclamante aponta a existência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11, por uso indevido de algemas. Todavia, não trouxe aos autos elementos probatórios que indiquem as circunstâncias em que teria ocorrido a aventada afronta. 
    A propósito, vê-se que o ato apontado como reclamado é o uso de algemas, mas o reclamante foi inicialmente preso em flagrante em face da prática, em tese, dos delitos dispostos no artigo 34, caput e no artigo 35, caput da Lei 11.343/06 e, na sequência, teve a prisão temporária decretada para apuração dos mesmos crimes. Dessa decisão não há como aferir o uso indevido de algemas.
    Nas informações prestadas pelo juízo reclamado nada consta sobre o uso de algemas. E a ausência de informações a respeito do tema torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade da Súmula Vinculante em questão, por ser imprescindível, em sede de reclamação, a análise de aderência estrita. 
    Nesse sentido: 
    “A ausência de cópia da decisão reclamada impede a análise do cabimento e da procedência do pedido formulado. Sem conhecer os fundamentos da decisão ora reclamada, não há como supor desrespeito ou não à Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o que impede a correta compreensão da controvérsia. 
    O art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o parágrafo único do art. 13 da Lei n. 8.038/90 dispõem que a reclamação deverá ser instruída com prova documental. 
    Faz-se necessária a juntada aos autos do inteiro teor da decisão reclamada para que se possa averiguar o que alegado”. (Rcl nº 7.371, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/09). 
    Cito, ainda, ilustrativamente, o seguinte julgado:
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DE ALGEMAS. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE USO DE ALGEMA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado . 
    2. Na espécie vertente, o juiz Reclamado apenas autorizou o uso de algemas, sem, contudo, determiná-lo, e deixou a decisão sobre a sua necessidade, ou não, à discrição da autoridade policial que efetivamente cumpriria o mandado de prisão, tendo em vista as circunstâncias do momento da diligência, acentuando a necessidade de acatamento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 
    3. Os documentos colacionados aos autos não comprovam o uso de algemas durante, ou após, a diligência que resultou na prisão do Reclamante, sendo certo que, se usadas, elas não o foram por determinação do ato reclamado. 
    4. Reclamação julgada improcedente”. (Rcl 7814, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/8/10) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, julgo improcedente o pedido deduzido na presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente